Tribunal: TJMT
Processo: 0002460-51.2017.8.11.0108
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002460-51.2017.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FRANCISCO DA FONSECA BORGES - CPF: 224.295.819-49 (RECORRENTE), GENTIL BARBOSA DE LIMA - CPF: 036.589.399-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002460-51.2017.8.11.0108

RECORRENTE: FRANCISCO DA FONSECA BORGES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II E IV, DO CP] -
ALEGAÇÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA – TESE CONTROVERTIDA – ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SEGUROS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA –
INDÍCIOS SUFICIENTES –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, cabível e recomendável é a pronúncia para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da tese de legítima defesa.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado n. 2 da TCCR/TJMT].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002460-51.2017.8.11.0108

RECORRENTE: FRANCISCO DA FONSECA BORGES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de FRANCISCO DA FONSECA BORGES, pronunciado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah para que seja julgado pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2o, II e IV, do CP] da vítima GENTIL BARBOSA LIMA.

Aduz que agiu em legítima defesa e não tinha a intimação de matar, razão pela qual vindica o reconhecimento da excludente de ilicitude. Subsidiariamente, pede o afastamento das qualificadoras, para que seja julgado por homicídio simples [art. 121,
caput
, CP].

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

Juízo de retratação negativo [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002460-51.2017.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

FRANCISCO foi denunciado em razão de
“no dia 25/08/2017, por volta das 11h40, na lanchonete Ki-Delícia, localizada na Rua Curitiba, bairro Centro, próximo ao mercado Vitória, em Itanhangá, com manifestou animus necandi, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, ter matado GENTIL BARBOSA DE LIMA”
.

ADRIELI DE FÁTIMA RIBEIRO DA ROSA, testemunha ocular do fato, narrou na fase inquisitiva que FRANCISCO chegou no local portando uma faca enrolada em um jornal e confrontou a vítima, chamando-a de “vagabundo”:

“[...] que a vítima respondeu: vagabundo eu não sou, você sabe o que fez; que logo em seguida FRANCISCO deu os golpes de faca na vítima; que a vítima não reagiu; que não teve como a vítima reagir, porque ficou acuada no canto da parede; que a vítima não tava com nenhuma faca na mão; que FRANCISCO deu quatro facadas na vítima; que FRANCISCO saiu andando normalmente, pegou a moto dele, que estava estacionada ao lado da lotérica e saiu do local [...]”.

O réu apresentou-se espontaneamente, em 28/08/2017, acompanhado de seu advogado, e confessou ter desferido um golpe de faca na vítima, aduzindo, no entanto, que GENTIL
“fez um gesto que iria sacar uma faca da cintura”
para esfaqueá-lo, aduzindo ter agido em legítima defesa.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Após regular instrução processual, quando as provas colhidas na fase inquisitiva foram reiteradas pelas testemunhas, as partes apresentaram alegações finais e foi prolatada a decisão de pronúncia, assim fundamentada:

“[...] No caso em testilha, analisando as provas carreadas para os autos, verifico que a materialidade delitiva está adequadamente evidenciada nos autos, face ao descrito no boletim de ocorrência (id. 47996398, p. 10/11), no auto de constatação de local de crime (id. 47996398, p. 13/16), das imagens (id. 47963158 e 47963158) e no prontuário médico (id. 47996398, p. 49/63), corroborados pela prova oral abaixo mencionada.

Quanto à autoria delitiva, observa-se que os indícios exigidos para essa fase processual estão suficientemente presentes nos autos.

A respeito, temos as declarações na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos informantes/testemunhas Adrieli de Fátima Ribeiro da Rosa, Maria Francisca da Silva e José Luiz Tenório Cavalcante, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

Corroborando, temos as declarações na fase policial das testemunhas/informantes Maria Francisca da Silva (id. 47996398, p. 30/31), Adrieli de Fátima Ribeiro da Rosa (id. 47996398, p. 34/35) e José Luiz Tenório Cavalcante (id. 47996398, p. 38/39).

Ademais, o acusado Francisco da Fonseca Borges, quando interrogado em Juízo, alegou ter agido em legítima defesa, vez que a vítima teria lhe atacado, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos.

Portanto, como visto alhures, embora defeso a análise profunda da prova, há nos autos provas da materialidade delitiva e indícios de autoria suficientes para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória.

No tocante à tese da combatível Defesa do acusado de absolvição sumária pela legítima defesa, entendo que não merece prosperar na presente fase processual, vez que
não há nos autos provas seguras e inequívocas de todos os requisitos de tal excludente de ilicitude, previstos no artigo 25, do Código Penal, merecendo discussão em plenário, sobretudo quanto à injusta agressão, atual ou iminente, e os meios moderados e necessários, haja vista o teor da prova oral e documental alhures mencionada
.

No tocante à qualificadora do motivo fútil (artigo 121, § 2°, inciso II, do CP), tenho que a mesma deve ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença, vez que não restou plenamente descaracterizada a desproporcionalidade da motivação em relação ao crime, pois há indícios nos autos de que o réu praticou o delito em virtude de descumprimento de um acordo de uma construção, conforme prova oral alhures mencionada.

No que pertine à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, inciso IV, do CP), tenho que deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, pois há indícios nos autos de que o acusado atacou a vítima de inopino, sem que pudesse esperar ou reagir, bem como que a vítima se encontrava sentada de costas para uma parede, o que impediu que pudesse se esquivar dos golpes, conforme narrado pelas testemunhas/informantes alhures citadas.

É cediço que para que se opere a exclusão das qualificadoras na fase da sentença de pronúncia, é imprescindível a existência nos autos de provas robustas e inequívocas da improcedência das mesmas, o que não ocorreu no caso versando.

Sobre o tema, vejamos o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“A exclusão das qualificadoras inseridas na denúncia só é possível quando plena e indiscutível a prova de sua não existência, ou então, quando total a ausência de prova de sua ocorrência” (RT 569/378).

Nesse sentido:

TJSP - “Nos crimes cujo julgamento é de competência do Tribunal do Júri, as qualificadoras apontadas na pronúncia somente poderão ser excluídas quando manifestamente improcedentes”. (RT 753.608).

Insta consignar, por fim, que na presente fase processual, a dúvida deve ser interpretada contra o réu, pois na pronúncia impera o brocardo latino “in dubio pro societate”.

À respeito, vejamos jurisprudência pátria:

TJMT: “É defeso ao Juiz na fase da pronúncia adentrar no meritum causae do feito para desclassificar o deito e dar nova tipificação ao fato, pois tal prerrogativa é exclusiva do MP. Demais disso, havendo dúvida quanto à autoria e materialidade do crime, deve o Juiz pronunciar o réu para que seja julgado pelo Júri, porquanto nessa fase predomina o princípio in dubio pro societate” (RT 735/657).

DISPOSITIVO

ISSO POSTO, julgo Procedente a Denúncia, para PRONUNCIAR o acusado FRANCISCO DA FONSECA BORGES, qualificado nos autos, na prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal. [...]”.

Após detida análise das provas carreadas, concluo que o recurso não prospera.

A prova testemunhal produzida na primeira fase da persecução penal indica que a vítima estava sentada em um bar, desarmada, e foi golpeada pelo réu, de inopino, em razão de uma desavença comercial, envolvendo um contrato de construção civil que haviam entabulado.

Embora o réu sustente que GENTIL teria feito menção de “sacar uma faca”, esta versão, é controvertida e duvidosa, de modo que a tese defensiva de legítima defesa deve ser submetida à apreciação dos jurados leigos.

Nesse sentido, trago à baila escólio de NUCCI:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141, grifo é nosso]
.

HERÁCLITO ANTÔNIO MOSSIN, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, assevera que:

“
Para permitir a pronúncia, têm também que estar demonstrados os indícios suficientes de autoria ou participação, ou seja, a probabilidade de ser o réu o autor do fato punível ou ter para ele concorrido. Não se exige a certeza, basta, portanto, a existência de prova indiciária, pegadas, vestígios, sobre a autoria ou participação. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo tribunal do júri.

Enfim, à luz da realidade processual, a sentença ora discursada constitui mero juízo de admissibilidade da acusação frente à magistratura popular.” (Compêndio de Processo Penal – Curso completo – 2010, página 633).

Desse modo, é do Tribunal do Júri a competência para julgar a ação penal, como já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que
a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri
. 4.
O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir
. [...]
[AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023].

[...] 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença. 3.
A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
. [...]
(AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) (grifei).

[...] IV -
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). [...]
(HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

Portanto, a tese da legítima defesa suscitada pelo recorrente deve ser analisada em consonância com todo o arcabouço probatório que instrui os autos, cabendo ao Conselho de Sentença fazê-lo.

Por derradeiro, no tocante ao pleito de exclusão das qualificadoras, não há provas seguras que autorizem a exclusão delas nesta fase processual, devendo ser submetidas a julgamento plenário. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
. [...]
[AgRg no REsp 1491996/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016].

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito manejado por FRANCISCO DA FONSECA BORGES e mantenho integralmente a pronúncia, para seja submetido a julgamento popular pelo crime de homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2o, II e IV, do CP],
em consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023